Tribunal: STF
Processo: HC 107294
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Impetrações sucessivas. Prejudicialidade. Não ocorrência. Ausência de fundamentação. Consideração tão só da gravidade abstrata do crime e o envolvimento do réu em outras infrações. Inadmissibilidade. Ordem concedida.



    1. A sucessividade de impetrações, com processos em curso, não implica o prejuízo das formalizadas nos Tribunais de origem, ainda que no Supremo haja sido deferida liminar, sempre de caráter precário e efêmero.



    2. A jurisprudência da Corte já se pronunciou no sentido de que, “em matéria de prisão provisória, a garantia da fundamentação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da Carta Magna) importa o dever judicante da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Precedentes.



    3. O fato de eventualmente comandar o paciente grande organização criminosa na cidade de Parnaíba/PI e haver tido sua prisão preventiva decretada em outro processo pela prática de novo crime (tráfico de drogas), não dispensa que se tenha fundamentado a decisão que decretou sua prisão preventiva no feito a que se refere esta impetração.



    4. Writ concedido.